Tribunal: TJBA
Processo: 8071429-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071429-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDELICE DA SILVA DIAS Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MUCURI. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CUMULATIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XIV, DA CARTA MAGNA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8071429-36.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CLAUDELICE DA SILVA DIAS e como agravado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator